Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705184-96.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRUNA CRISTINA MENDES DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR